Tribunal: TJSP
Processo: 2278821-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2278821-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIÃO
QUÍMICA PAULISTA – TANATEX S/A, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278821-39.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2278821-39.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Agravante: União Química Paulista Tanatex S/A
Agravado: Banco Safra S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Regina de Oliveira Marques
Voto no 39239
Agravo de Instrumento. Penhora de dinheiro. Constrição
efetivada há mais de um ano. Ausência de prova do
prejuízo concreto às atividades empresariais, bem como da
alegada impenhorabilidade do valor. Decisão confirmada.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 849/8502, proferida nos autos da execução de título extrajudicial no
1072073-85.2016.8.26.0100, que rejeitou a impugnação à penhora do valor de
R$63.339,55 verificado nas fls. 176/179 dos autos de origem.
Alega a agravante, inicialmente, que o valor bloqueado via
BacenJud é impenhorável, nos moldes 833, inciso IV e V do Código de Processo
Civil, pois destinado ao implemento da empresa, especificamente ao pagamento de
funcionários e fornecedores. Menciona que deve prevalecer o princípio da
preservação da empresa, considerando-se ainda uma menor onerosidade ao
executado, conforme preconiza, com natureza cogente, a norma do artigo 805 da lei
processual.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, o agravado ofertou
contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante não trouxe provas a sustentar suas alegações,
deixando de demonstrar com clareza e de forma inequívoca a impenhorabilidade dos
valores e os efetivos prejuízos ao funcionamento da empresa.
Como consta da decisão recorrida, a penhora dos recursos deu-
se em maio de 2018 (fl. 849), e ausentes quaisquer elementos a evidenciar possível
paralisação à atividades empresariais ou outros prejuízos de grave monta desde
então.
Concernente ao chamado princípio da menor onerosidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278821-39.2019.8.26.0000
3
referido no art. 805 do CPC, necessário ter em consideração que a execução se
realiza no interesse do credor e tem por fim concretizar a jurisdição, ressaltando-se
que o parágrafo único do dispositivo ainda faz referência à obrigação do executado
de indicar, diga-se, concretamente, outros meios mais eficazes e menos onerosos
para se realizar a execução, sob pena de manutenção dos atos executivos já
determinados.
Nesse contexto, há de prevalecer a constrição já realizada,
prosseguindo-se a execução para amortização ou satisfação da dívida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator